Tribunal: TJES
Processo: 5014116-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014116-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: CRISTIANO CONCEICAO FERREIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco Pan S.A. contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento aos aclaratórios anteriormente interpostos pelo embargante em desfavor de Cristiano Conceição Ferreira. O embargante sustenta a existência de erro material e contradição, alegando que o dispositivo do acórdão diverge de sua fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de erro material no dispositivo do acórdão, que consignou a negativa de provimento ao recurso, apesar de a fundamentação reconhecer o direito do embargante à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e conceder provimento ao agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Constatado o erro material no dispositivo do acórdão, faz-se necessária sua correção para evitar que as partes sejam induzidas a erro ou que sobrevenha eventual nulidade do julgamento.

5. A correção do dispositivo do acórdão deve ser realizada para que reflita corretamente a fundamentação do julgado, garantindo coerência e segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. O erro material no dispositivo do acórdão, quando divergente da fundamentação, deve ser corrigido por meio de embargos de declaração, a fim de assegurar a coerência do julgado e evitar prejuízos às partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014116-87.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
BANCO PAN S.A.

EMBARGADO:
CRISTIANO CONCEIÇÃO FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
BANCO PAN S.A.
contra v. acórdão (Id 11399493) que, à unanimidade de votos, deu provimento aos aclaratórios opostos pelo embargante em desfavor de
CRISTIANO CONCEIÇÃO FERREIRA
.

Aduz a parte recorrente (Id 11867700) a existência de erro material e contradição, uma vez que o dispositivo do acórdão se mostra dissociado de sua fundamentação.

Muito bem. De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

De fato, verifico que, no dispositivo do acórdão constante no Id 11399493, consignou-se a negativa de provimento ao recurso. Contudo, a fundamentação do referido acórdão seguiu em sentido diverso, reconhecendo o direito do ora embargante à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e, consequentemente, conferindo provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto.

Diante disso, impõe-se a correção do erro material em questão, a fim de evitar que as partes envolvidas sejam induzidas a erro ou que sobrevenha eventual declaração de nulidade do julgamento.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para retificar o erro material constante no dispositivo do acórdão do Id 11399493, de modo que, onde se lê “
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
”, leia-se “
DOU
PROVIMENTO ao recurso para cassar a decisão recorrida
”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 25/3/2025.

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.